Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. APARELHO CELULAR. ESTUFAMENTO DA BATERIA. VÍCIO OCULTO. ARTIGO 18 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO APARELHO DANIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do aparelho celular indicado, com a consequente condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 1.229,00 relativo ao preço do produto adquirido. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para avaliar a origem do dano na bateria do aparelho celular. No mérito, ressalta que o problema na bateria ocorreu após quase dois anos da aquisição do aparelho celular, sendo que o produto já estava fora do prazo de garantia. Assim, reforça não ser razoável a devolução integral do valor do aparelho, inclusive porque a assistência técnica forneceu o regular atendimento, possibilitando aos autores que realizassem o pagamento do valor orçado para a troca da bateria, além de reforçar que eventual condenação deveria ser limitada ao valor indicado. Enfim, em caso de manutenção da condenação, requer a devolução do aparelho que está na posse dos autores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. No mês de março de 2022 a parte ré (fabricante do aparelho celular) promoveu a coleta do produto na residência dos autores e respectivo envio à sua assistência técnica (ID 43159063, pág. 2). Todavia, por ocasião da análise técnica foi emitida resposta negando a troca da bateria face o transcurso da garantia. Diante dos fatos, é desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que a parte ré já havia recebido o produto para análise técnica e apenas indicou que a bateria estava estufada, sem apontar que a origem do dano seria decorrente de conduta dos consumidores, bem como porque os elementos permitem apurar eventual vício oculto, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Desde já, relevante pontuar que a sentença indicou que o aparelho apresentou defeito com 1 ano e 10 meses de uso, sendo que estaria dentro do prazo de garantia de 2 anos. Não obstante, trata-se de premissa equivocada, uma vez que na inicial e réplica os próprios autores reconheceram que a garantia do produto era de 1 ano e já havia transcorrido (ID 43159085, pág. 2).
V. De todo modo, deve ser mantida a reparação material fixada na sentença. Isso porque o aparelho celular apresentou “estufamento da bateria” com apenas 1 ano e 10 meses de uso, inclusive com danos na tampa traseira do aparelho “por conta do estufamento da bateria” (ID 43159078), sendo que a usuária relatou que o celular começou a apresentar redução da capacidade de retenção da carga da bateria cerca de 15 dias antes do estufamento. Assim, no caso de uma bateria que apresenta repentina redução da capacidade de retenção, com subsequente estufamento, é possível concluir que o defeito corresponde a vício oculto, referente a algum problema na fabricação, projetos ou componentes, não sendo proveniente do desgaste natural. Inclusive, é relevante pontuar que a assistência técnica da parte ré analisou o aparelho e sequer atribuiu o defeito a alguma conduta dos autores. Desse modo, ainda que transcorrido o prazo de garantia, a análise do prazo para reparar o vício oculto deve ser embasado no critério da vida útil do bem, que no caso do celular é bem superior a um ano e dez meses. No mesmo sentido: (Acórdão 1618600, 07188836520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O artigo 18 do CDC dispõe que “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas” e que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, cabe ao consumidor escolher a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. No caso dos autos, considerando que o vício não foi sanado pela parte ré, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição da quantia paga, conforme pedido dos autores.
VII. Quanto ao pedido subsidiário de devolução do aparelho danificado para a parte ré, não obstante a sentença concluir que o produto não foi devolvido aos consumidores pela assistência técnica, é possível observar no último trecho do documento ID 43159064 que o aparelho já estava sendo devolvido para os autores no dia 23/05/2022, inclusive com código de rastreio. Ademais, nas contrarrazões consta expressamente que: “os recorridos não se opõem a devolver o aparelho desde que as custas do envio sejam pagas integralmente pelo demandante”. Assim, o produto está sob posse dos autores, devendo ser efetuada a devolução para a parte ré, de forma a não configurar enriquecimento indevido. De todo modo, as despesas com a devolução do produto deverão ser efetuadas pela parte ré, também devendo ser estabelecido o prazo limite de 60 dias da publicação do acórdão para que a parte ré adote as medidas para recebimento do produto, uma vez que não cabe aos autores aguardar indefinidamente que a parte ré disponibilize o custeio da devolução.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a devolução do aparelho danificado para o parte ré, sendo ônus da parte recorrente arcar com o custeio e medidas para a coleta do produto na residência dos autores, limitado ao prazo de 60 dias da publicação do acórdão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.